Tribunal: TJPA
Processo: 0001362-80.2017.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §3º, IN FINE DO CPB ?DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, EM RAZÃO DO DECOTE DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 ? DO AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA: 1. A Decisão do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, determinou o redimensionamento da pena-base do recorrente, em razão do decote de duas circunstâncias judiciais que inicialmente foram analisadas desfavoravelmente ao réu. 2. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, a 3ª Turma de Direito Penal, entendeu pela correção da análise das circunstâncias relativas a culpabilidade e consequências do crime, porém, em razão da existência de uma circunstâncias negativa ao réu, qual seja, circunstâncias do crime, as quais foram consideradas extremante graves, a pena-base foi mantida, com base na súmula 23 do TJPA.3. A sentença de primeiro grau, considerou três vetores judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual aplicou a pena-base em 22 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias-multa.4. No acordão guerreado, houve a correção de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, culpabilidade e consequências do crime, restando desfavorável ao réu, apenas as circunstâncias do crime, em sendo assim, cumprindo a decisão do STJ, reduzo a pena para em 06 meses, por cada circunstâncias corrigida, resultando a pena-base em 21 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa. 5. Na segunda fase da dosimetria, verificou-se a existência da atenuante de confissão e da agravante de reincidência, as quais foram compensadas, razão pela qual mantem-se a pena-base intermediária em 21 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa.6. Na terceira fase, não existe causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva resulta em 21 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa, sendo o valor unitário do dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos. 7. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pela reforma da dosimetria da pena em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
RESP. EM APELAÇÃO CRIMINAL N.º: ACORDÃO Nº.
0001362-80.2017.814.0097.
APELANTE: JHONATAN VIANA DE AZEVEDO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §3º, IN FINE DO CPB -DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, EM RAZÃO DO DECOTE DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA:
1.

A Decisão do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, determinou o redimensionamento da pena-base do recorrente, em razão do decote de duas circunstâncias judiciais que inicialmente foram analisadas desfavoravelmente ao réu.
2.

Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, a 3ª Turma de Direito Penal, entendeu pela correção da análise das circunstâncias relativas a culpabilidade e consequências do crime, porém, em razão da existência de uma circunstâncias negativa ao réu, qual seja, circunstâncias do crime, as quais foram consideradas extremante graves, a pena-base foi mantida, com base na súmula 23 do TJPA.
3.

A sentença de primeiro grau, considerou três vetores judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual aplicou a pena-base em 22 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias-multa.
4.

No acordão guerreado, houve a correção de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, culpabilidade e consequências do crime, restando desfavorável ao réu, apenas as circunstâncias do crime, em sendo assim, cumprindo a decisão do STJ, reduzo a pena para em 06 meses, por cada circunstâncias corrigida, resultando a pena-base em 21 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa.
5.

Na segunda fase da dosimetria, verificou-se a existência da atenuante de confissão e da agravante de reincidência, as quais foram compensadas, razão pela qual mantem-se a pena-base intermediária em
21 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa
.
6.

Na terceira fase, não existe causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva resulta em
21 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa, sendo o valor unitário do dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.
7.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pela reforma da dosimetria da pena em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 05 de março de 2020.

DES. MAIRTON MARQUE CARNEIRO

Relator
RESP. EM APELAÇÃO CRIMINAL N.º: ACORDÃO Nº. 0001362-80.2017.814.0097.
APELANTE:
JHONATAN VIANA DE AZEVEDO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

JHONATAN VIANA DE AZEVEDO
, interpôs Recurso Especial contra acordão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou a pena de 22 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa, fixando o cumprimento da pena privativa de liberdade, inicialmente, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que no dia 14.12.2016, por volta das 21h10, o denunciado JHONATAN VIANA DE AZEVEDO, com
animus rem sibi habendi
, mediante extrema violência, com uso de faca, na tentativa de subtrair dinheiro da ofendida, matou a vítima MARIA MARLENE VARELA, com vários golpes de faca.

Relata que a vítima, possuía 55 anos de idade, era portadora de diabetes, pressão alta e estava há cinco meses recebendo benefício da prestação continuada, bem como tinha uma lanchonete no interior da própria residência.

Informa que o apelante estava recente na localidade, sendo que chegou com a companheira e o enteado no dia 18.10.2016, alugando um kitnet da Sra. ALZENIRA MIRANDA DO PATROCÍNIO, bem ao lado da casa da ofendida.

Ressalta que no mês de novembro de 2016, o apelante esteve na lanchonete da ofendida, comprando lanches para si, companheira e enteados. A conta de Jhonatan deu R$ 40,00 e na ocasião, o apelante olhando para a filha da vítima, afirmou ¿
esse negócio dá dinheiro, né, só uns lanches e deu R$ 40,00
¿. No mesmo dia, o réu pagou com uma nota de cinquenta reais, recebeu o troco e foi embora.

Segue narrando que Maria Marlene recebeu o benefício dia 04.12.2016 e guardava esse dinheiro no interior da residência/lanchonete. Que no mesmo dia do pagamento, Jhonatan apareceu na frente do comércio da vítima oferecendo capinar o quintal pela irrisória quantia de R$ 5,00. A vítima estranhando o valor, recusou a oferta e até comentou com a filha que estavam desconfiando que Jhonatan estava querendo observar o movimento da lanchonete.

Relata que no dia 14.12.2016, por volta das 20h30min, o apelante emprestou a bicicleta de Edilson Correa de Sousa e se dirigiu ao kitnet em que morava, o qual ficava ao lado da casa da vítima.

No dia do crime, a vítima fechou a lanchonete mais cedo, por volta das 8h50, recolhendo-se em sua residência, enquanto a filha da vítima se dirigiu para sua casa. Na ocasião, Maria Marlene ainda pediu para a declarante colocar o cadeado no portão da frente e disse que precisava ir ao banheiro.

Marilene, filha da vítima, havia acabado de chegar em casa e trocado apenas a roupa, quando veio um rapaz na frente avisando que Maria Marlene estava gritando muito por socorro. Marilene se dirigiu ao local e tinha alguns vizinhos no portão dizendo que Maria Marlene pediu por socorro e gritava ¿
que ele ia matar ela
¿. Quando Marilene e seu filho abriram o portão já encontraram a vítima morta ensanguentada e a porta dos fundos aberta.

Ressalta que o apelante não conseguiu subtrair pertences da ofendida, em razão dos gritos por socorro, bem como o aglomerado de vizinhos no portão, tendo empreendido fuga pela porta dos fundos.

Consta dos autos, que logo após o crime, testemunhas viram o apelante ainda sujo de sangue, correndo com uma faca na mão, bem como às proximidades do campo de futebol foi visto se lavando no chuveiro e depois fugiu para o mato de uma fazenda às proximidades.

Em 16.02.2016, o réu foi reconhecido no Distrito Industrial e preso, sendo recambiado para o Centro de Triagem.

O Ministério Público, verificando os indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, §3º do CPB.

A denúncia foi recebida em 22.02.2017, conforme se observa à fl. 23-versos dos autos.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, condenando o réu pela prática do crime descrito no art. 157, §3º,
in fine
do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório, o apelante interpôs recurso de apelação, à fl. 92, apresentando as razões recursais, às fls. 95/98, pleiteando a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls.99/107, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 111/114-verso, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A 3ª Turma de Direito Penal conheceu do recurso e negou provimento nos termos do voto do relator, mantendo a pena aplicada ao réu.

Às fls. 131/139, fora interposto pela defesa do réu JHONATAN VIANA DE AZEVEDO, requerendo a redução da pena-base, considerando o afastamento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em contrarrazões ao Recurso especial, o Parquet se manifestou pelo não conhecimento do recurso, pois o acordão recorrido encontra-se em convergência com o entendimento pacificado do Superior Tribunal. No entanto, caso não seja o entendimento, requereu, no mérito, o desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática, a Vice-presidente do Tribunal admitiu o recurso e determinou remessa ao STJ.

O Ministério Público Federal opinou pela manutenção da sentença impugnada.

O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
a quo
, para que redimensione, proporcionalmente, a pena-base do recorrente, levando em conta o decote das circunstâncias judiciais.

É o relatório, que ora submeto à douta revisão
.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
RESP. EM APELAÇÃO CRIMINAL N.º: ACORDÃO Nº. 0001362-80.2017.814.0097.
APELANTE: JHONATAN VIANA DE AZEVEDO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
VOTO

Da análise detida dos autos, verifica-se às fls. 169/171-v, decisão do Superior Tribunal de Justiça, determinando que este E. Tribunal, redimensione, proporcionalmente, a pena-base do recorrente, levando em consideração o decote das circunstâncias judiciais.

Passa-se a proceder o ajuste determinado.
DO AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da decisão que determina o ajuste da dosimetria da pena, verifica-se que o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, determinou o redimensionamento da pena-base do recorrente, em razão do decote de duas circunstâncias judiciais que inicialmente foram analisadas desfavoravelmente ao réu.

Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, a 3ª Turma de Direito Penal, entendeu pela correção da análise das circunstâncias relativas a culpabilidade e consequências do crime, porém, em razão da existência de uma circunstâncias negativa ao réu, qual seja, circunstâncias do crime, as quais foram consideradas extremante graves, a pena-base foi mantida, com base na súmula 23 do TJPA.

Contudo, em razão da determinação do Superior Tribunal de Justiça, passou a redimensionar a pena-base fixada ao réu.

A sentença de primeiro grau, considerou três vetores judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual aplicou a pena-base em 22 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias-multa.

No acordão guerreado, houve a correção de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, culpabilidade e consequências do crime, restando desfavorável ao réu, apenas as circunstâncias do crime, em sendo assim, cumprindo a decisão do STJ, reduzo a pena para em 06 meses, por cada circunstâncias corrigida, resultando a pena-base em 21 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, verificou-se a existência da atenuante de confissão e da agravante de reincidência, as quais foram compensadas, razão pela qual mantem-se a pena-base intermediária em
21 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa
.

Na terceira fase, não existe causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva resulta em
21 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa, sendo o valor unitário do dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reforma-se a dosimetria da pena em relação ao crime descrito no art. 157, §3º, segunda parte do CPB, para fixar como pena definitiva ao apelante, o
quantum
de
21 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 05 de março de

2020.
_________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator